Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA. BAIXA DO GRAVAME. INÉRCIA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 308 DO STJ. IMÓVEL COMERCIAL. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez pagas as obrigações contratuais pelo adquirente do imóvel, impõe-se, como consequência lógica, reconhecer a ineficácia da hipoteca incidente sobre a unidade imobiliária objeto da avença, visto não mais possuir a construtora quaisquer direitos sobre o bem imóvel.
2. Ainda que se trate de unidade imobiliária comercial, não integrante do Sistema Financeiro de Habitação, é aplicável o entendimento esposado na Súmula no 308 do STJ quanto à ineficácia da hipoteca, sem qualquer distinção, haja vista que a finalidade precípua do enunciado é a proteção do terceiro que adquire o imóvel de boa-fé e cumpre o contrato de compra e venda, quitando o preço avençado, não podendo ser prejudicado por outra relação jurídica estabelecida entre o financiador, credor hipotecário, e a construtora.
3. Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, não se revestindo a resposta jurisdicional de caráter monetário, cumpre ao julgador arbitrar a verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, observados os critérios definidos em lei.
3.1. Tratando-se de ação de obrigação de fazer, não há como se determinar o proveito econômico pelo valor do bem, uma vez que a demanda não se confunde com a aquisição do imóvel, assim, a verba honorária deve ser fixada segundo o critério estabelecido no § 8o do art. 85 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.